Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-12.2020.6.16.0045
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDERI GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDERI GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600320-12.2020.6.16.0045

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600320-12.2020.6.16.0045
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600320-
12.2020.6.16.0045, (DRAP - 0600161-69.2020.6.16.0045), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Valderi Gonçalves para concorrer ao cargo de Vereador(a), sob o número 65.230,
com a seguinte opção de nome: Valderi Gonçalves, considerando-o inabilitado a disputar as
eleições do corrente ano pelo Partido Comunista do Brasil. (Do indeferimento do registro de
candidatura, o candidato foi considerado inabilitado a disputar as eleições, pois não demonstrada
a filiação partidária, nos termos do art. 14, § 3º, da CF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDERI GONCALVES (RECORRENTE)
JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO
SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19430
266
14/11/2020 14:42 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.118
RECURSO ELEITORAL 0600320-12.2020.6.16.0045 – Laranjeiras do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: VALDERI GONCALVES
- OAB/PR0057788
ADVOGADO: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA
RECORRIDO: JUÍZO DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA.
PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS. RECURSO
DESPROVIDO.
A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à
disputa eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da
eleição (art. 9º da Lei nº 9.504/97).
Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar
a tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 -
TSE.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19430266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413244937500000018817092
Número do documento: 20111413244937500000018817092

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VALDERI GONÇALVES em face da
sentença proferida pelo Juízo da 045ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul - PR (ID 14144866),
pela qual foi indeferido seu pedido de registro de candidatura, tendo em vista a ausência de
comprovação da tempestiva filiação partidária.
Em suas razões recursais (ID 14145166), o recorrente sustenta que:
pretende candidatar-se ao cargo de vereador no município de Laranjeiras do
Sul pelo PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PCdoB, ao qual é filiado desde o ano de
2018, tendo assinado ficha de filiação no dia 10/02/2020, dentro do prazo legal fixado no
calendário do Tribunal Superior Eleitoral;
não está na lista de filiados desta agremiação por falha do partido, conforme
certidão assinada pelo presidente da Executiva Estadual do Partido, devido a dificuldades
no acesso aos sistemas de internet e outros tantos problemas que ocorrem na política
interiorana;
uma vez assinada a ficha, o requerente está filiado de fato não podendo ser
penalizado por ato burocrático que não lhe cabia realizar;
Requer o provimento do recurso eleitoral, para o fim de deferir o registro.
Em contrarrazões (ID 14145466), o Ministério Público Eleitoral sustenta que
inexiste nos autos prova capaz de comprovar a filiação partidária à agremiação, na medida em
que os documentos juntados se restringiram a documentos unilaterais e que o pré-candidato
não logrou provar que a sua filiação. Manifesta-se, em sede de juízo de retratação, pela
manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos e, no mérito, seja negado provimento
ao recurso interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 18529266).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença pela qual foi
indeferido o registro de candidatura do recorrente, em razão da ausência de prova de sua
tempestiva filiação ao PCdoB de Laranjeiras do Sul.
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da
Constituição Federal. Além disso, para ser possível a candidatura, deve estar consumada em
até seis meses antes do pleito, como previsão do art. 9º da Lei das Eleições.
Num. 19430266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413244937500000018817092
Número do documento: 20111413244937500000018817092

Transcorrido esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao
filiado ainda é facultado comprovar sua filiação tempestiva nos autos de registro de
candidatura.
No caso em tela, conforme relatado, o recorrente não integrou a lista de filiados
do Partido Comunista do Brasil – PCdoB de Laranjeiras do Sul.
Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever
legal atribuído aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete
caput
aos filiados, em especial os interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em
relação ao efetivo cumprimento dessa obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do
referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Regulamentando este dispositivo, a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, §
2º, prevê a possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não
superior a 10 (dez) dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em
procedimento autônomo nos meses de junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020,
foi estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos
partidos políticos previamente autorizados.
Como se vê, não merece prosperar a alegação do recorrente de que sua filiação
só não se concretizou por fatores alheios à sua vontade, já que deveria, sobretudo havendo
intenção de lançar-se candidato nas eleições deste ano, ter agido diligentemente e pleiteado
em tempo a sua inclusão na lista de filiados da agremiação, o que não fez.
Ultrapassado aquele prazo, ainda cabe ao pretenso candidato comprovar a sua
tempestiva filiação por ocasião do pedido de registro de candidatura, ônus do qual o recorrente,
todavia, não se desincumbiu. Isso porque se limitou a juntar aos autos sua ficha de filiação
partidária (ID 14144516), declaração do Presidente da Comissão Executiva do partido
declarando que a lista não foi enviada a tempo por falha do partido (ID 14145216) e foto
publicada no
no perfil de Vander Alves, com o Deputado Federal Aliel Machado
Facebook
supostamente entregando um trator para produtores rurais, datada de julho de 2018 (ID
14145266).
Anoto que a ficha de filiação, assim como a declaração do presidente da
comissão executiva do partido, são documentos produzidos unilateralmente pela agremiação
partidária interessada e, portanto, não se prestam aos fim pretendido, na forma do enunciado
na Súmula TSE nº 20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
convicção
fé-pública (destaquei).
Num. 19430266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413244937500000018817092
Número do documento: 20111413244937500000018817092

Nessa linha, segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR. FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ART.
14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ
ANALISADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº
26 DO TSE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE
OS JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos unilateralmente
produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração assinada pelo secretário do
partido político, são inidôneos a comprovar a condição de elegibilidade insculpida no art. 14, §
3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e provas
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o Agravante
limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não realizando o cotejo
analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o acórdão vergastado e o
paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ – SP.
Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 19/12/2016)

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. DECISÃO
REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os documentos
juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório interno do Filiaweb)
não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo mínimo exigido em lei.
Num. 19430266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413244937500000018817092
Número do documento: 20111413244937500000018817092

2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme no sentido de
que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o relatório interno do Sistema
Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente, que não se revestem de fé pública,
razão pela qual não são suficientes para comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio jurisprudencial,
pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 - CURITIBA – PR.
Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/11/2018)

Por outro lado, a publicação do
(ID 14145266), além de consistir em
Facebook
simples impressão de tela, sem comprovação de sua veracidade, nada comprova em relação à
filiação. Isso porque nela aparece um grupo de pessoas segurando um papel, estando o
recorrente, aparentemente, ao fundo, com um boné branco, com a seguinte legenda: “Recurso
garantido para o Assentamento 8 de junho, um trator para os produtores trabalharem.
”. Portanto, a imagem nada comprova acerca de
Indicação, Deputado Federal Aliel Machado
eventual ligação do recorrente com o partido, menos, ainda, sua efetiva filiação.
Sendo assim, inexistindo fundamentos aptos a comprovar a filiação do recorrente
ao Partido Comunista do Brasil – PcdoB até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº
9.504/1997, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600320-12.2020.6.16.0045 - Laranjeiras do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: VALDERI GONCALVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: JULIANA SANTOS NOGUEIRA DA ROCHA - PR0057788 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 045ª ZONA ELEITORAL DE LARANJEIRAS DO SUL PR
DECISÃO
Num. 19430266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413244937500000018817092
Número do documento: 20111413244937500000018817092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 13.11.2020.
Num. 19430266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 14/11/2020 14:42:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111413244937500000018817092
Número do documento: 20111413244937500000018817092